Tribunal: TJES
Processo: 5001048-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001048-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO DIVERGENTE DO ANUNCIADO. INTERMEDIAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e 51.715.254 KESSY ALVES NOVATO.

Em síntese, a parte autora narrou que adquiriu por meio da plataforma digital da primeira requerida um computador "DELL Optiplex Micro 7010 1313 Ger BGB 258GB COM Windows Pro", pelo valor de R$ 2.459,55 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Aduziu que, no ato do recebimento, constatou que o produto não estava acompanhado da embalagem original do fabricante e, após verificação, percebeu que o equipamento apresentava sinais de adulteração, com componentes internos trocados e ausência de parafusos. Relatou que acionou a fabricante DELL, a qual enviou um técnico à sua residência, oportunidade em que foi confirmado que o produto não era original e havia sofrido modificações, motivo pelo qual a fabricante declinou a garantia após tentativas frustradas de reparo. Informou que tentou solucionar a questão administrativamente junto à plataforma, ao vendedor e mediante reclamação no PROCON, todavia, não obteve êxito na devolução do valor ou substituição do bem. Diante do exposto, pleiteou a condenação solidária das rés à restituição integral do valor pago a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes dos transtornos vivenciados.

Em sede de contestação, o requerido, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alegou a ausência de dever de indenizar e a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Alegou que a parte autora não cumpriu os requisitos do programa "Compra Garantida", uma vez que não respeitou o prazo de 30 dias para abertura da reclamação e realizou tratativas diretamente com o vendedor, sem a intermediação da plataforma, o que resultou na liberação dos valores ao lojista. Defendeu que, na qualidade de provedora de aplicação, sua responsabilidade é subjetiva, não tendo contribuído para o evento danoso. Impugnou o pleito de danos materiais, afirmando que a devolução de valores cabe ao vendedor que recebeu a quantia. Rechaçou, igualmente, a ocorrência de danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento e, subsidiariamente, impugnou o quantum indenizatório pleiteado. Por fim, insurgiu-se contra a inversão do ônus da prova, pugnando pela total improcedência da demanda.

Já a requerida, 51.715.254 KESSY ALVES NOVATO, não foi devidamente citada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

"Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 e demais regras e princípios do CDC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 2.459,55 a título de indenização por danos materiais corrigido com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como no pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais corrigido com juros e correção monetária a partir desta data."

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17230331, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de seus serviços e a ausência do dever de indenizar, alegando a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima. Argumenta que a parte recorrida não cumpriu os requisitos do programa "Compra Garantida", uma vez que não contatou a plataforma para mediar o conflito, optando por tratar diretamente com o vendedor, conduta que resultou na liberação dos valores ao lojista e impossibilitou a retenção da quantia pela recorrente. Insurge-se, ainda, contra a condenação por danos materiais, alegando que somente o destinatário final dos valores (o vendedor) possui legitimidade para operar a restituição. Quanto aos danos morais, sustenta a sua inocorrência, classificando o episódio como mero aborrecimento ou inadimplemento contratual de terceiro, incapaz de violar direitos da personalidade. Caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse argumento não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial. 2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérs

ia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019)
(gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na ini
cial é questão que afeta
ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece apenas um pequeno reparo.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade civil da recorrente, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o quantum deste último.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviços, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso em exame, ainda que a recorrente sustente que a fraude decorreu exclusivamente da ação de terceiros e da vítima, tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, a recorrente afirma que atua somente como plataforma de vendas (marketplace), não possuindo responsabilidade pela conduta fraudulenta perpetrada pelo vendedor. Contudo, a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de detentor de plataforma digital de vendas. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE . GOLPE PERPETRADO PELO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECLAMADA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC . DANO MATERIAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007066-41.2021.8 .16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 14 .04.2023) (TJ-PR - RI: 00070664120218160174 União da Vitória 0007066-41.2021.8 .16.0174 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/04/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/04/2023)
(gn).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. Versando a ação a respeito de pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, confere-se legitimidade passiva ad causam a todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento de produto. A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, verbis: "Art . 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." É de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no "site" passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional. A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa revendedora de veículos, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página empresas revendedoras de veículos, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade . Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos. Sendo patente sofrimento e angústia pela frustração do não recebimento do veículo adquirido pelo consumidor são devidos os danos morais. A fixação do valor d a indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10313140116051001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019)
(gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar. Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor sofreu com cobrança indevida, vez que os serviços/produtos pagos não condiziam com aqueles recebidos, forçando o recorrido a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação da recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto q
ue o valor fixado (R$ 3.000,00) não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES, guardando conformidade com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, impõe-se apenas um reparo na sentença objurgada.

Tendo em vista a rescisão da compra com a determinação de restituição do valor pago a título de danos materiais, faz-se necessária a devolução do produto recebido à recorrente, a fim de que as partes retornem ao
status quo ante
e seja evitado o enriquecimento sem causa do consumidor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e determinar que o autor (recorrido) proceda com a
devolução do computador
objeto da lide para a recorrente (Mercado Livre). Para tanto, a recorrente deverá indicar o endereço de envio ou fornecer o respectivo código de postagem reversa no prazo de
20 (vinte) dias
. Após referida indicação ou envio do código, o autor terá o prazo de
10 (dez) dias
para efetuar a postagem/devolução do bem, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, restando autorizada, desde já, a imediata compensação do valor do bem com a condenação imposta a título de danos materiais.

Mantêm-se os demais termos da sentença incólumes por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, face ao provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)